Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715726-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: R. P. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinou a reativação do plano de saúde da parte autora, ora agravada, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00 (ID 63841687, processo n. 0715325-04.2020.8.07.0001). A agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais porque se encontra em processo de recuperação judicial. Intimada a comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo (ID 16829344), a agravante manteve-se inerte (ID 18228055). Assim, a despeito de ter sido oportunizado à agravante o recolhimento do preparo, não houve manifestação nesse sentido, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, a saber: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 101, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora